Tribunal: STF
Processo: SS 591
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
EMENTA:  - Vinculação, ao  duplo valor do salario minimo, da
base de retribuição de servidores municipais.
         Relevância  da tese  da  Prefeitura requerente,  em  face da
cláusula  final do inciso IV  do art. 7. da Constituição Federal e do
princípio da autonomia municipal.
         Seria repercussão, sobre a economia pública, da concessão da
segurança, cuja suspensão se mantem.